Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EQUIPARAÇÃO DA AGRAVANTE À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, o “processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal” (art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei n. 11.697/2008). Na hipótese, cuida-se de execução ajuizada para cobrança de valores decorrentes de contratos firmados por meio de pregão eletrônico. Preliminar de incompetência rejeitada.

2. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a NOVACAP enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF.

3. Recurso conhecido e desprovido.